Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO RURAL. RESCISÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECENAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PELO ADVENTO DO TERMO FINAL. OPERAÇÃO DA LINHA PELA PERMISSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA DÍVIDA ATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DAS MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. DANOS MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Incide na espécie o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária da obrigação e a ausência de previsão legal expressa que regule a matéria. Levando-se em consideração o termo inicial como sendo o vencimento das parcelas devidas pela outorga da permissão pública, afasta-se a tese autoral de prescrição da pretensão da Fazenda Pública de levar a efeito a inscrição do débito na dívida ativa.
2. Não merece ser apreciado o pedido de rescisão do contrato de permissão por culpa da Administração Pública, uma vez que no curso do processo a avença alcançou o seu término natural pelo advento do termo final previsto no próprio instrumento contratual.
3. Ainda que assim não fosse, deixou a apelante de comprovar a alegada culpa do poder permitente, restando claro nos autos que a própria permissionária requereu a rescisão do contrato por não mais possuir interesse econômico na operação da linha.
4. Não obstante, impõe-se destacar que o término natural do contrato, pelo advento do termo final previsto na avença, não implica a irresponsabilidade dos contratantes no tocante aos atos praticados quando ainda vigente o ajuste, razão porque ainda subsiste o interesse da apelante na discussão concernente à restituição dos valores pagos pela outorga e da inscrição em dívida ativa do saldo remanescente, por fundamento diverso do da prescrição.
5. Restou incontroverso nos autos que a linha objeto da permissão nunca foi operada pela apelante, já que diante de sua omissão em apresentar veículo para o início dos serviços e de adimplir as parcelas devidas, o trajeto correspondente vinha sendo realizado pelo anterior permissionário, visando evitar à descontinuidade do serviço oferecido à comunidade.
6. Ainda que por culpa da permissionária, fato é que esta jamais auferiu qualquer renda advinda da outorga em questão, não tendo, em momento algum, operado a linha, razão pela qual se mostra indevida a inscrição do saldo remanescente do contrato em dívida ativa, assim como deve o poder permitente restituir à apelante o valor pago pela primeira parcela, abatidos as eventuais multas e penalidades contratuais.
7. O dano moral resta configurado, pois decorre da simples inclusão do nome da autora em certidão de dívida ativa, sendo desnecessária a prova do prejuízo experimentado, porquanto a inclusão indevida configura dano in re ipsa, do qual a consequência jurídica da lesão se opera independentemente da comprovação do prejuízo.
8. A indenização por danos morais deve ser fixada, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.